Tribunal: TJMT
Processo: 1031531-70.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031531-70.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), SUZANA FATIMA DE CAMARGO - CPF: 706.775.300-72 (EMBARGANTE), SERGIO PIACENTINI - CPF: 373.304.380-49 (EMBARGANTE), OLAVO AUGUSTO TONELLI - CPF: 412.361.810-34 (EMBARGANTE), LORENI FATIMA TONELLI - CPF: 502.984.701-44 (EMBARGANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ALISSON PIACENTINI - CPF: 016.216.160-37 (EMBARGANTE), DIANARY CARVALHO BORGES - CPF: 364.002.468-00 (ADVOGADO), MARCIO ROGERIO PARIS - CPF: 270.472.418-09 (ADVOGADO), LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI registrado(a) civilmente como LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI - CPF: 110.645.028-06 (ADVOGADO), ULYSSES COELHO OHLAND - CPF: 043.840.101-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):
LORENI FATIMA TONELLI

EMBARGADO(S): BANCO DO BRASIL SA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO - NÃO VERIFICADO - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE IMPUGNAR PONTO A PONTO DOS DISPOSITIVOS E ARGUMENTOS - MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
LORENI FATIMA TONELLI
contra o acórdão de ID. no
268278777,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
deu parcial provimento ao curso,
ratificando a decisão liminar que concedeu a constrição em 30% sobre os 40 salários-mínimos, mantendo inalterados os demais termos da decisão agravada, sobretudo a permanência do saldo excedente depositado na conta única, satisfazendo em parte o débito exequendo.

A parte embargante assevera que o acórdão apresenta vícios de contradição e violação ao artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil. Sustenta, ainda, a impenhorabilidade absoluta dos valores depositados em conta poupança até o limite de 40 salários-mínimos.

Apresenta prequestionamento
a matéria para fins de interposição de eventuais recursos às instâncias superiores.

Por sua vez, a parte Embargada apresentou contrarrazões em ID.
272449879, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):
LORENI FATIMA TONELLI

EMBARGADO(S): BANCO DO BRASIL SA

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, t
rata-se de Embargos de Declaração opostos por
LORENI FATIMA TONELLI
contra o acórdão de ID. no
268278777,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao curso,
ratificando a decisão liminar que concedeu a constrição em 30% sobre os 40 salários-mínimos, mantendo inalterados os demais termos da decisão agravada, sobretudo a permanência do saldo excedente depositado na conta única, satisfazendo em parte o débito exequendo.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VALORES EM CONTA POUPANÇA. POSSIBILIDADE DE RELATIVIZAÇÃO. PENHORA PARCIAL (30%) SOBRE O LIMITE DE 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão que determinou a liberação da penhora sobre valores depositados em conta da agravada
Loreni
Fátima Tonelli, no montante correspondente a 40 salários-mínimos.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se a quantia bloqueada deve ser considerada integralmente impenhorável, nos termos do art. 833, X, do CPC/2015, ou se é possível relativizar a regra da impenhorabilidade para garantir o pagamento da dívida.

III. Razões de decidir

3. Embora o CPC/2015 estabeleça a impenhorabilidade de valores depositados em conta poupança até o limite de 40 salários-mínimos, a jurisprudência admite sua relativização para evitar o inadimplemento contumaz de obrigações.

4. A penhora de percentual limitado a (30%) sobre o limite de 40 salários-mínimos não compromete a subsistência da agravada, resguardando tanto o direito do credor quanto a dignidade do devedor.

5. Precedentes do TJ-MT e STJ autorizam a penhora parcial de salários e verbas remuneratórias quando demonstrada a possibilidade de pagamento sem prejuízo à subsistência do devedor.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para autorizar a penhora de 30% do limite de 40 salários-mínimos.

Tese de julgamento: “É admissível a penhora parcial (30%) sobre valores depositados em conta poupança até o limite de 40 salários-mínimos, desde que preservada a dignidade do devedor e sua subsistência.”

__________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 833, X.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, n. 1023295-71.2020.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 17/02/2021; STJ,
AgInt
no REsp n. 1906957/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 22/03/2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO interposto por BANCO DO BRASIL S.A., contra decisão interlocutória proferida (ID. 173396924 – Autos de Origem – no 0001927-09.2015.8.11.0029) pelo Juízo da 1a Vara de Canarana-MT, que determinou a liberação da penhora em favor da agravada da quantia de 40 salários-mínimos (R$ 56.480,00).

Em suas razões recursais, alega, em síntese, que foram identificadas várias transferências bancárias para a conta da
Loreni
Fátima
Toneli
pela empresa V ART VESTUÁRIO ME, não sendo possível aferir que se
tratam
somente de pagamento de salário. Restou ainda comprovado que a filha da
Loreni
Fátima
Toneli
é proprietária da empresa V ART VESTUÁRIO ME, sendo possível prever que a
Loreni
não é somente vendedora da referida empresa, pois recebe constantemente transferências bancárias da referida empresa.

Assevera que o magistrado tolheu o direito do Agravante em ter o mínimo de recuperação de seu crédito efetivado, ao entender que os valores localizados nas contas bancárias da Agravada, são impenhoráveis, sob a argumentação de que foi bloqueada a quantia superior a 40
salário-mínimos
.

Afirma que no extrato juntado ao ID de no. 164913152 - Pág. 1 é possível constatar pagamentos efetuados nos seguintes estabelecimentos: conveniência ponto F, celeiro construções, gás e cia, supermercado pague, v arte vestuário Ltda ME, dentre outras compras, bem como é possível identificar saques. Nos extratos juntados aos ID de no. 164913152 - Pág. 2, 164913152, 164913152, 164913152, 164913152, 164913152, 164913152, 164913152 também é possível identificar diversas compras com o cartão, bem como realização de vários saques.

Por estas razões, requer que seja concedido efeito suspensivo da decisão, e seja admitido o presente recurso em face da decisão objurgada. Por fim, requer que seja reformada a decisão a fim de determinar que seja mantida o bloqueio via
Sisbajud
nas contas da Agravada
Loreni
Fátima Tonelli, no valor
de R$ 88.075,84 (oitenta e oito mil, setenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos) e; seja convertido em penhora, a fim de possibilitar a recuperação do crédito por Parte do Agravante.

Tutela recursal parcialmente deferida em ID. 257191658.

Devidamente intimado, as partes Agravadas apresentaram suas contrarrazões em ID. 263461764, pugnando que houve constrição via SISBAJUD bloqueando valores existentes na conta poupança e conta corrente de titularidade da
Loreni
Fatima Tonelli. Defende que estes valores são impenhoráveis, e sustentam que a parte agravada
Loreni
Fatima Tonelli é idosa, tendo problemas de saúde conforme consta na declaração médica.

Nesse sentido, alegam que agiu certo o juiz de piso ao determinar a liberação de 40 salários-mínimos bloqueados na conta poupança, argumentando que a quantia de R$ 56.480,00 (cinquenta e seis mil, quatrocentos e oitenta reais), foram empenhoradas indevidamente. Diante disso, requer a manutenção da decisão agravada.

Por se tratar de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, fora dispensado o parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos Promotores/Procuradores nesse sentido.

Preparo recursal devidamente comprovado, conforme certificado em ID. 255714676.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T
O R
E L A T O R

AGRAVANTE(S):
BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO(S): LORENI FATIMA TONELLI e Outros

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente relatado, trata-se
de
recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO interposto por
BANCO DO BRASIL S.A., contra decisão interlocutória proferida (ID. 173396924 – Autos de Origem – no 0001927-09.2015.8.11.0029) pelo Juízo da 1a Vara de Canarana-MT, que determinou a liberação da penhora em favor da agravada da quantia de 40 salários-mínimos (R$ 56.480,00).

Em suas razões recursais, a parte agravante sustentou que a decisão agravada, ao considerar impenhoráveis os valores nas contas bancárias da agravada
Loreni
Fátima Tonelli, sob o argumento de que o valor bloqueado excedia 40 salários-mínimos, prejudicou seu direito à recuperação de crédito. Portanto, pleiteou pelar reforma da decisão, a fim de manter o bloqueio via SISBAJUD nas contas da Agravada no valor de R$ 88.075,84 e convertê-lo em penhora, possibilitando a recuperação do crédito.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso secundum
eventum
litis, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que determinou a liberação da penhora.

A decisão agravada determinou a liberação sob o seguinte fundamento:

“Cuida-se de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por BANCO DO BRASIL S.A., em face de ALISSON PIACENTINI, SUZANA FATIMA DE CAMARGO, OLAVO AUGUSTO TONELLI e LORENI FATIMA TONELLI, todos devidamente qualificados nos autos.

Em id. 159465995, foi determinada a penhora online
de sobre
dinheiro em espécie ou em depósito, ou aplicação em instituição financeira, pertencentes aos executados, via sistema
Sisbajud
.

A penhora restou positiva, conforme se extrai do id. 172164392.

Nas petições de id. 164913148 e id. 166269900, compareceu a executada
Loreni
Fatima Tonelli aos autos, postulando pelo desbloqueio de suas contas bloqueadas, argumentando tratar-se de os valores serem impenhoráveis.

O exequente manifestou-se em id. 166086823.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e Decido.

Após realização de penhora constrição online de valores em contas bancárias da executada, consoante decisão de id. 159465995, que restou parcialmente positiva, consoante recibos de protocolamento de ordem judicial de id. 172164392, compareceu a executada nas petições de id. 164913148 e id. 166269900 postulando pelo desbloqueio de valores bloqueados em sua conta que se trata de verbas salariais, depositadas em poupança.

Argumenta a executada que da quantia de R$ 88.202,51, bloqueada em suas contas bancárias, a maior parte do valor está depositado em conta poupança e foi bloqueado ilegalmente, bem como tais valores são provenientes de verba salarial e, ainda, que está em tratamento médico e necessita dos valores constritos, motivos pelos quais devem-lhe ser restituídos, por serem valores impenhoráveis.

É sabido que existem limitações legais à penhora de valores tanto em conta poupança quanto em conta corrente.

Sobre os valores bloqueados em conta poupança, o art. 833, inciso IV do CPC prevê a impenhorabilidade de verbas depositadas em conta poupança.

“Art. 833: São absolutamente impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ; (...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; (...).”

De fato
o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que 'a quantia aplicada em caderneta de poupança, mesmo que decorrente de sobra dos proventos de aposentadoria, somente possui natureza alimentar, para efeito de impenhorabilidade, quando não exceder ao limite de 40 (quarenta)
salários mínimos
' (
AgRg
nos
EDcl
no REsp no 1.537.626/DF, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado 14.3.2017,
DJe
23.2.2017).

Neste mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, conforme julgado/decisão proferida no REsp 1.795.956, a 3a turma decidiu que são impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança,
conta-corrente
, fundo de investimentos ou em papel-moeda, até o limite de 40 salários-mínimos.

E para tanto, colaciono julgado recente do STJ:

EMENTA: AGRAVO INTERNO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. CONTA CORRENTE. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DE
VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA)
SALÁRIOS MÍNIMOS
. 1. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que, salvo nos casos de fraude ou abuso, a quantia de até 40 (quarenta)
salários mínimos
é impenhorável, esteja ela depositada em conta corrente, poupança ou outras aplicações financeiras. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
1858396/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021,
DJe
15/12/2021)

Todavia, no caso dos autos, foi bloqueada quantia superior a 40
salários mínimos
nas contas da executada.

Por fim, em relação à alegação de que a executada possui problemas de saúde e que os valores bloqueados são utilizados para tratamentos, tenho que os documentos carreados aos autos não se mostram suficiente para comprovar os supostos gastos médicos.

Portanto, DEFIRO EM PARTE o pedido da executada.

E determino a liberação em favor da mesma apenas da quantia de 40
salários mínimos
(R$ 56.480,00), devendo o restante permanecer depositado na conta única, a fim de satisfazer parcialmente o débito exequendo.

Assim, vinculados os valores, expeça-se alvará, em favor da executada, no valor de R$ 56.480,00, com os rendimentos parciais creditados no período.”

É cediço que o salário, os vencimentos e outros rendimentos destinados à subsistência do devedor consistem verbas de natureza alimentar que, em regra, não podem sofrer constrição, todavia, há exceções que devem ser aplicadas, sob pena de prestigiar o contumaz inadimplente.

De fato, a agravada não pode se esquivar de cumprir a obrigação assumida, e tampouco ser privado do exercício de seus direitos fundamentais razão pela qual o entendimento deste E. Tribunal de Justiça é no sentido de permitir os descontos dos rendimentos do devedor, desde que limitados ao percentual de 30% do vencimento líquido
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA COM GARANTIA PESSOAL – PRETENSÃO DE PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO/REMUNERAÇÃO (30%) – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE VALORES, DESDE QUE LIMITADOS A 30% DA VERBA REMUNERATÓRIA DO DEVEDOR – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A penhora em conta salário/aposentadoria é possível, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo devedor, uma vez que tal montante não representa risco de comprometimento de renda
essencial à sua subsistência e da sua família. (TJ-MT 10232957120208110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 17/02/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/02/2021)

Neste mesmo sentido é o entendimento da Corte Superior:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. De acordo com o entendimento da Corte Especial do STJ, a regra geral de impenhorabilidade de salários (art. 649, IV, do CPC/1973; art. 833, IV, do CPC/2015) pode ser excepcionada, ainda que para fins de satisfação de crédito não alimentar, desde que haja manutenção de percentual dessa verba capaz de guarnecer a dignidade do devedor e sua família. 2. A revisão da conclusão do Tribunal de origem (acerca da razoabilidade do percentual a ser penhorado) demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no REsp: 1906957 SP 2020/0306526-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 22/03/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/03/2021)

Sendo assim, em que pese ser impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de quarenta salários-mínimos, a teor do artigo 833, inciso X do CPC, entendo ser prudente resguardar o percentual de constrição em 30% sobre os 40 salários-mínimos
.

CONCLUSÃO

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo que restaram configurados motivos que justifiquem a reforma da decisão.

Com essas considerações, conheço do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, ratificando a decisão liminar que concedeu a constrição em 30% sobre os 40 salários-mínimos, mantendo inalterados os demais termos da decisão agravada, sobretudo a permanência do saldo excedente depositado na conta única, satisfazendo em parte o débito exequendo.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.”

A parte embargante assevera que o acórdão apresenta vícios de contradição e violação ao artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil. Sustenta, ainda, a impenhorabilidade absoluta dos valores depositados em conta poupança até o limite de 40 salários-mínimos.

Apresenta prequestionamento
a matéria para fins de interposição de eventuais recursos às instâncias superiores.

E
ntretanto, revisando a mencionada decisão, verifica-se que a matéria foi amplamente analisada e fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise
e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Desta feita, conforme se extrai da jurisprudência hodierna, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre
todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025